Tribunal: TJDFT
Processo: 0711661-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TERMO DE RESERVA DE UNIDADE HABITACIONAL. CONTRATO PRELIMINAR. VINCULAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. TOLERÂNCIA. LICITUDE. CONCLUSÃO DA OBRA. VINCULAÇÃO AO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. MORA DAS VENDEDORAS CONFIGURADA. DANO MATERIAL. ALUGUEIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Em que pese o “Termo de Reserva de Unidade Habitacional” possua natureza de contrato preliminar, suas cláusulas vinculam as partes, nos termos dos arts. 462 do CC e 48 do CDC. Assim, deve ser considerado o prazo para a entrega do imóvel nele estipulado.
2. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do eg. TJDFT consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato, não gerando desvantagem excessiva ao consumidor.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996), fixou a tese de que “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
4. Se o imóvel não é entregue ao promitente comprador no prazo acordado, resta configurada a mora da construtora que enseja o pagamento de indenização ao consumidor pelos prejuízos causados.
5. No caso concreto, comprovado o pagamento de alugueis no período de atraso na entrega do imóvel da Autora, é devido o ressarcimento deles, limitados ao valor pleiteado na petição inicial.
6. O atraso na conclusão das obras do empreendimento imobiliário enseja o pagamento de juros de obra por período superior ao que o promitente comprador estaria obrigado a pagar caso fosse cumprido o prazo para a entrega do imóvel, razão pela qual, nessa situação, afigura-se cabível a restituição pela promitente vendedora dos valores pagos a maior a título de juros de obra pelo adquirente da unidade imobiliária.
7. Apelação conhecida e provida.